Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO JUNTO À CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMPROVAÇÃO DE DISTORÇÃO NA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 539, estabeleceu que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00.
3. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado diretamente entre a construtora e o adquirente possui características distintas dos contratos bancários e de financiamento imobiliário regulados pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH). A construtora não se equipara a uma instituição financeira, e, portanto, não está sujeita às mesmas disposições normativas aplicáveis a esses contratos.
4. No presente caso, a perícia judicial constatou a cobrança de juros capitalizados de maneira incompatível com a taxa estipulada no contrato. O laudo pericial desempenha um papel fundamental como prova técnica para comprovar a discrepância na capitalização dos juros. Ele fornece embasamento sólido e imparcial, respaldando a decisão judicial de ajustar os termos do contrato com a taxa de juros estabelecida.
5. Ante a evidência de irregularidade na capitalização dos juros, é plenamente necessária a revisão do pacto, para a adequação da forma de incidência dos juros ao índice previsto no documento contratual.
6. Recurso conhecido e provido.